Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704943-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN AGRAVADO: DANIEL BEDUSCHI FRACASSO, ALEXANDRE SANTANA CAMPOS, LUIZ FABIANO NOGUEIRA, FABIO JOSE FLECK, CAMILA NARDI, AWS MINING PTY LTD, AWS CAPITAL GROUP, DAJOLUA COMERCIAL DE UTILIDADES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo da manutenção do objeto de sua atividade social. É o relato do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação dos agravados, porque sequer foram citados na origem. Intime-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora